Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Busca e apreensão e quebra de sigilo bancário. Pedido feito pelo investigado. Ilegitimidade.
I – Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário feito pela investigada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a legitimidade do investigado para requerer medidas cautelares probatórias.
III. Razões de Decidir
3. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação (CPP, art. 3o-A).
4 - A representação pela quebra de sigilo bancário ou pela busca e apreensão é prerrogativa que cabe às autoridades da investigação, não ao investigado, sobretudo se o que pretende a investigada é demonstrar a existência de outras vítimas a fim de transformar a empresa vítima - ou seu representante - em investigada, e não afastar as imputações que lhe são feitas.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.